Tribunal: TJMT
Processo: 1000720-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000720-69.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), ZEBINA MARIA DE SOUZA - CPF: 161.823.831-00 (EMBARGADO), GENY GUEDES DE OLIVEIRA - CPF: 275.155.751-15 (EMBARGADO), FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 209.309.841-53 (EMBARGADO), RITA BEATRIZ DA SILVA CAMPOS - CPF: 777.070.951-20 (EMBARGADO), LUZENYL CRISTINA DE ARRUDA - CPF: 488.066.251-87 (EMBARGADO), NILZETE PEREIRA BORGES - CPF: 340.434.031-00 (EMBARGADO), ROGERIO FERNANDES DOMINGOS - CPF: 487.273.001-10 (EMBARGADO), EUDIRLEIA ANA FERNANDES - CPF: 776.437.711-20 (EMBARGADO), MARIA DA CRUZ DANIEL DE MIRANDA - CPF: 473.843.106-44 (EMBARGADO), MOACIR JOAO DE ALMEIDA - CPF: 208.392.001-53 (EMBARGADO), MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 327.853.721-15 (EMBARGADO), LAIS ANGELITA PENHA - CPF: 340.464.881-15 (EMBARGADO), ADEMIR PEREIRA MACIEL - CPF: 255.161.831-20 (EMBARGADO), CASSIA LEMES DE ABREU MACIEL - CPF: 340.443.531-15 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (EMBARGANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJULGAMENTO – DISCUSSÃO SOBRE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL EM RAZÃO DO INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA NO FEITO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 827.996/DF (TEMA No 1.011) - RESTITUIÇÃO DOS AUTOS PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO APÓS SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO RECURSO PARADIGMA - ACÓRDÃO QUE NÃO DIVERGE DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA – NÃO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Consoante o entendimento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal sobre o Tema no 1.011 (RE 827.996/PR), intervindo a Caixa Econômica Federal nos autos, demonstrando interesse, não mais se apresenta possível qualquer incursão sobre o mérito, a competência para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS é da Justiça Federal.

2. Inexistindo divergência quanto ao entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o Tema no 1.011 (RE 827.996/PR), não há se falar em juízo de retratação facultado pelo art. 1.030, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n 1000720-69.2020.8.11.0000 na “AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL” de n. 52179-77.2015.8.11.0041, cód. 1062605 onde litiga com ZEBINA MARIA DE SOUZA e outros perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá /MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 45491485 o colegiado a unanimidade determinou a remessa dos autos a justiça federal.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 46539498 que o Desembargador Relator não se manifestou acerca do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo no 1.091.393-SC; que o cerne do debate no Agravo de Instrumento é o interesse jurídico da embargada no feito, por envolver contrato de seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro Habitacional e do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), dos quais a Caixa Econômica Federal seria a administradora; que a referida questão foi objeto de discussão no Recurso Especial Repetitivo no 1.091.393-SC, no qual o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que não existe litisconsórcio passivo necessário com a embargada nesse tipo de ação. Segundo a Corte Cidadã, para ingressar na lide, é imprescindível a observância de três requisitos adiante explanados; que consoante entendimento do STJ, o ingresso da CEF em ações que versem sobre seguros de mútuo habitacional somente será autorizado se restar comprovado documentalmente seu interesse jurídico na causa, o que se dá: a) nos contratos de mútuo, vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação, celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009; b) pela existência de apólice pública garantida pelo Fundo de Compensação e de Variações Salariais – FCVS; e c) pela comprovação de risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA (subconta do FCVS); que Desse modo, em respeito ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, não é possível o ingresso da Caixa Econômica Federal no presente feito, não havendo que se falar em remessa dos autos para a Justiça Federal, uma vez que não restou demonstrado documentalmente seu interesse jurídico na causa.

Contrarrazões apresentada pela rejeição dos Embargos (ID 47971470)

O colegiado desta Câmara, em votação unânime, determinou a remessa dos autos a Justiça Federal (ID 45491485), mantido tal posicionamento ao rejeitar, pelo mesmo quórum, os Embargos de Declaração (ID 53542968).

Inconformado com a manutenção da prestação jurisdicional, sobreveio o REsp (ID 56073964), não contrarrazoados (ID 66213476).

Em 17/11/2020 a Vice-Presidente determinou o retorno dos autos a esta Câmara Cível para análise de possível retratação por força do tema 1.011 (RE 827.996/PR).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se pode aferir do relatório, os autos retornaram para reexame, nos moldes do art. 1040, II, do CPC, da matéria relativa a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, decidida nos moldes abaixo transcritos:

“Verifica-se no caso em apreciação recursal que a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ingressou nos autos, anotando que tem interesse de ingressar na lide, quer substituindo a CAIXA SEGURADORA ou mesmo na qualidade de litisconsorte passiva ou assistente litisconsorcial. Desta forma, não vejo como imiscuir em relação ao mérito pretendido no presente recurso.

Isto porque, quando residem nos autos, quer no pólo ativo, quer no pólo passivo, interesse da União e suas autarquias, não é da JUSTIÇA COMUM ESTADUAL decidir, tratando-se de matéria afeta à JUSTIÇA FEDERAL, em face da pessoa (instituto personae).

É a Constituição Cidadã que assim registra esta impossibilidade e vincula a Justiça Federal para o processamento das ações onde residem interesses dos entes públicos federais em todo o seu contexto.

‘Art. 109 – Aos juízes federais compete processar e julgar:

I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa publica federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça eleitoral e à Justiça do Trabalho.'

Por outro lado, falece de competência este Tribunal decidir a respeito de eventual interesse da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em relação ao presente pleito. Remetido os autos e os recursos ao JUÍZO FEDERAL, a rigor do prescrito no CDC, as decisões pertinentes feitas pelo juízo incompetente, permanecem válidas. Quando o feito chegar às mãos do magistrado que presidirá o feito na JUSTIÇA FEDERAL este, ao seu talante, poderá anular todos os atos ou mesmo aproveitá-los parcialmente ou totalmente.

Certo é que, quando a conveniência da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL no pleito, somente o JUIZ FEDERAL decidirá. Se for excluída a CEF, o feito retornará à JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. Entretanto, se for em sentido contrario, na JUSTIÇA FEDERAL continuará sob apreciação daquela justiça especializada. Deve ser visto, por último, que restando a questão já controvertida, não reside violação do princípio da não surpresa insculpida nos artigos 9°e 10o do Código de Processo Civil.

É o que diz a Súmula 150 do colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA; ‘COMPETE A JUSTIÇA FEDERAL DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A PRESENÇA, NO PROCESSO DA UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS OU EMPRESAS PUBLICAS’.

Desta forma, encaminho meu voto para a remessa dos autos para a JUSTIÇA FEDERAL, para os fins pertinentes.

Assim posiciono.”

Sem maiores delongas, entendo que o v. acórdão não diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o Tema no 1.011.

No julgamento do recurso Leading Case (RE 827.996/PR, Tema 1.011) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, declarando a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS, a qual deverá apreciar o aproveitamento dos atos praticados na Justiça Estadual, consoante ementa a seguir transcrita:

“1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1o da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010):

1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011;

1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença;

2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011” (grifei).

Na espécie, a ação originária foi ajuizada em 12/11/2015 (ID 30641462), devendo ser aplicado o disposto na tese no 2 supracitada, na forma como consolidado pelo entendimento sobre o Tema no 1.011.

Dessa feita, inexistindo divergência quanto ao entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o Tema no 1.011 (RE 827.996/PR), deixo de exercer o juízo de retratação facultado pelo art. 1.030, II, do CPC.

Por fim, remetam-se os autos à i. Vice-presidência desta Corte para as medidas cabíveis, égide do inciso V, alínea “c”, do art. 1.030, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021